Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003201-34.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO (SUSCITANTE), Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), WILL E BILIBIO LTDA - EPP - CNPJ: 07.489.797/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.

1. Quando a matéria for reparação indenizatória sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível.

2. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 1003201-34.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

TERCEIROS INTERESSADOS: WILL E BILIBIO LTDA – EPP; BANCO SAFRA S. A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o
JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
em face da decisão proferida
pelo JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
; no qual o suscitante declinou de sua competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer no 1005089-12.2022.811.0041, ao argumento que a referida ação
“não tem como objeto o contrato bancário em si, e sim a indenização securitária”
, o que foge dos ditames do provimento instituidor da vara especializada, a seu ver.

O Juízo suscitado esclarece que declinou de sua competência uma vez que a
“compete às Varas Especializadas em Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, mediante distribuição alternada e igualitária entre tais varas”
(ID no 119294474 - pág. 10). No ID no 122040980 - págs. 1-4 presta informações, na qual não exerce juízo de retratação em relação a sua decisão anterior.

Ao ID no 124037550 - págs. 1-4, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina para que o conflito seja julgado procedente, a fim de declarar como competente para julgar o feito, o Juízo suscitado, qual seja, a 5a Vara Cível da Capital.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Ressai dos autos que
WILL E BILIBIO LTDA EP
ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Indenização em face do
BANCO SAFRA S/A
, na qual aduziu que em 01 de julho de 2021 descobriu que a parte requerida havia incluído o nome daquela nos cadastros de inadimplência SPCE, SCPC E SERASA, referente a uma dívida junto a instituição financeira reclamada com valor de R$ 6.516,09 (seis mil e quinhentos e dezesseis reais e nove centavos). Aduziu que apenas adquiriu “
uma máquina de cartão”
com o Banco Safra S/A, mas nunca solicitou abertura de conta, talonário de cheque e cartão de debito/crédito. Ao final requereu a:
“i) determinação para que o banco/réu realize a baixa do nome da autora referente a restrição de crédito do valor impugnado; ii) condenar a parte requerida a indenizar à parte requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), pela falha na prestação de serviço”.

A referida demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que declinou de sua competência a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, sendo a ação distribuída ao Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário que também entendeu não ser competente para processar e julgar a demanda.

Neste contexto nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se configurado o conflito de competência, o qual passo a análise.

Com efeito, a definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, prevista no § 1o, do inciso I, do artigo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM,
in verbis
:

“§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas e abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida. Excluídas de sua competência as matérias tratadas no § 2o, do aludido dispositivo legal:

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

No caso em análise, pelo que se verifica, a parte Autora ajuizou a demanda visando a declaração da inexistência do débito de operação, em tese, que não contratou, como também a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Neste contexto, a ação proposta pela empresa/autora possui essência meramente civil, visto que apenas pretendem a baixa da restrição do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, mediante a declaração de inexigibilidade de débito e a reparação a título de danos morais, não havendo portanto, pedido de natureza tipicamente bancária.

Portanto, é de se concluir que não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §2o, I do Art. 1o do Provimento 004/2008-CM.

Nesse sentido, trago recente julgado deste Tribunal:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART.1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a competência para o processamento é da Vara Cível.”
(CC 59318/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 1o, § 1o do Provimento no 04/2008/CM, deve a competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos autos seja de natureza bancário”
(Conflito de Competência n. 39636/2015, Segunda Turma e Câmaras Cíveis Reunidas, TJMT, Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 06/08/3015).

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o presente conflito de competência, declarando competente o Juízo Suscitado da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022